Tribunal: STF
Processo: ARE 1356651
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 4, p. 24):



    “APELAÇÃO CÍVEL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINARES - QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SOBRESTAMENTO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - SUJEIÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CABIMENTO DA EXAÇÃO EM FACE AO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.



    1 - Não comprovada a efetiva quitação do débito tributário, afasta-se a preliminar de nulidade do feito executivo.



    2 - O sobrestamento dos recursos ordinários manejados em segundo grau, em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo STE, sob a égide do CPC/73, somente tem cabida quando a Corte Suprema determiná-lo expressamente na forma do ad. 543-B do CPC/73, vigente à época.



    3 - O ad. 41, da Lei 14.937103 dispõe que "o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor".



    4- O credor fiduciário é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal que visa o recebimento de IPVA relativo ao veículo dado em garantia, vez que tem a propriedade resolúvel do bem, havendo responsabilidade solidária entre o credor e o devedor fiduciário, nos termos da Lei Estadual n° 14.93712003.



    5— Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 102, 146, III, "A" e "B", 155, III, 156, II, da Constituição Federal, buscando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.937/2003.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que é inconstitucional a atribuição da sujeição passiva do IPVA ao credor fiduciário, seja como contribuinte ou responsável tributário ou por solidariedade, sobretudo se essa obrigação se der por meio de lei ordinária estadual.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 (RE 727.851/MG) da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 27-28):



    “Da análise dos autos observa-se que o objeto da irresignação recursal cinge-se a respeito da legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo do feito executivo referente à cobrança de IPVA, de veículo automotor adquirido mediante alienação fiduciária, referente aos exercícios de 2006 a 2011.



    Nesta esteira, bem é de ver que o artigo 4 1 , da Lei Estadual n° 14.937\2003, dispõe que "o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor'.



    Segundo o ad. 1.361 e § 3 1 , do Código Civil de 2002, a propriedade do bem, até o término do contrato de alienação fiduciária, pertence ao credor fiduciário:



    (…)



    Ao devedor fiduciário, cabe, tão somente, a posse direta e precária do bem dado em garantia:



    (…)



    Nessa linha, conforme a determina a legislação do Estado de Minas Gerais, o credor fiduciário e o devedor fiduciário têm responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA e, assim, ambos se sujeitam ao tributo e têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal respectiva.



    Cumpre salientar que, com base do artigo 24, inciso 1 e §§ 1° e 30, da Constituição Federal, é reconhecida a possibilidade de os Estados regulamentarem, de maneira plena, o IPVA, enquanto a União não exerce sua competência para estabelecer normas gerais sobre o referido tributo, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade da legislação estadual.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente